Tribunal: TJSP
Processo: 1500782-13.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso ministerial e provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes, pode-se atribuir o furto simples tentado e a lesão corporal ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena alteração, reconhecendo-se a confissão. Na primeira fase, as penas-base devem ser elevadas, pois o

Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso ministerial e provimento parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos existentes, pode-se atribuir o furto simples tentado e a lesão corporal ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena alteração, reconhecendo-se a confissão. Na primeira fase, as penas-base devem ser elevadas, pois o apelante possui maus antecedentes, cometeu delitos variados, sendo condenado, inclusive, em regime inicial fechado (fls. 37/39), ou seja, reitera na prática delitiva e não se arrepende de suas práticas ilícitas; sua conduta social, independente de "morar na rua" ou ter "más condições econômicas", é ruim, quis prejudicar dono de loja que lhe alimentava pelas manhãs; não se pode deixar de lado o fato dele ter mordido a vítima e tentado morder outra, atitude altamente agressiva e primitiva, dessa forma, não se mostra exagerada e desproporcional a fração de 2/3, tendo-se um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa para o furto simples e cinco (5) meses de detenção para a lesão corporal. Na segunda fase, ele é reincidente, em crime doloso (fls. 39), de outro lado, confessou o crime, pode compensar a agravante com a atenuante. Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa, quanto ao furto, sendo a fração eleita a mais adequada, 1/3, porque ele conseguiu adentrar o estabelecimento, não consumou o delito porque alguém o viu pela câmera, intercedeu quando estava a 6 ou 10 passos da loja, na frente de outra, com auxilio de terceiros, do lado de fora, tendo-se um (1) ano, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e dez (10) dias-multa. As penas acima são definitivas, pois mais nada as modificam, sendo cada-dia multa no mínimo, pelas condições econômicas insatisfatória do recorrente.
4-) O regime inicial é fechado para o furto e semiaberto para a lesão corporal. Não violação de dispositivo legal, art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, pois lá se colocou uma faculdade, não uma obrigatoriedade, ao Julgador. O condenado a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, "poderá", desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Existe imposição no que tange ao regime fechado: "o condenado a pena superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado" (grifei). Conforme preceitua Mirabete: "Não há, porém, direito subjetivo do condenado ao regime semiaberto. Deverá o juiz, diante do caso concreto, determinar o regime (semiaberto ou fechado) com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal" (Código penal interpretado. MIRABETE, Júlio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 144). Conforme o "caput" do art. 33 do Código Penal, inicia-se o cumprimento da pena reclusiva em regime fechado, semiaberto ou aberto e, no que tange à detentiva, em semiaberto e aberto, a menos que haja necessidade de transferência para o fechado. Isso significa que, de início, não haverá o regime inicial fechado para as infrações penais cuja pena em abstrato seja de detenção. Apenas com o início da execução da sentença, provisória ou definitiva, cogitar-se-á de mudança para o regime mais severo. É solução legislativa que guarda consonância com a gradação na apenação de alguém. Os delitos mais graves, geralmente, são punidos com reclusão e os de menor gravidade com detenção. Nada mais coerente que os sancionados comecem num regime menos severo. Não existe qualquer inconstitucionalidade nessa opção, porque o Legislador Constituinte optou pela individualização da pena, ou seja, observar as condições objetivas e subjetivas para o "quantum" e o regime de alguém que comete violação penal (art. 5o, inciso XLVI, da Carta da República). Na verdade, em virtude do princípio de individualizar-se a pena o Legislador Ordinário procurou fazer, em tese, a distinção de crimes mais e menos prejudiciais à sociedade e previu a opção já destacada, quando se tratar de reclusão ou de detenção. Consequentemente, quem comete uma ou outra conduta, inicialmente, já terá o regime fechado ou, então, o regime semiaberto. O crime de furto é cometido sem grave ameaça ou violência, todavia, o apelante tinha antecedentes criminais, o que mostra sua tendência à prática de delitos. Ademais, não hesitou em reagir ao ser detido em flagrante, tentando morder uma pessoa e mordendo a outra, numa atitude totalmente incompatível com as regras de convivência. Ele mostrou-se perigoso, com personalidade desvirtuada e ousado, sem qualquer sentimento de gratidão, pois queria lesionar em seu patrimônio quem o ajudava toda manhã, dando-lhe alimento, pela sua condição de "morador de rua". Para maximizar sua má situação processual, é reincidente, isto é, durante o período depurador, cometeu dois, não um crime.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 147).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357318
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500782-13.2019.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que são apelantes/apelados:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO E FABIO MATOS DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso ministerial e acolheram parcialmente o apelo defensivo,
tendo-se um (1) ano, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de dez (10)
dias-multa para o furto e cinco (5) meses de detenção para a lesão corporal. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
2
VOTO No 1919
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536
Comarca: 3a Vara Criminal de Santos
Juiz de Direito: doutor Leonardo de Mello Gonçalves
Apelantes/Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo
e Fabio Matos dos Santos
Ementa:
1-) Apelações criminais. Não provimento do recurso ministerial e provimento
parcial do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pela prova oral e documentos
existentes, pode-se atribuir o furto simples tentado e a lesão corporal ao apelante.
3-) A pena sofrerá pequena alteração, reconhecendo-se a confissão. Na
primeira fase, as penas-base devem ser elevadas, pois o apelante possui maus antecedentes,
cometeu delitos variados, sendo condenado, inclusive, em regime inicial fechado (fls. 37/39),
ou seja, reitera na prática delitiva e não se arrepende de suas práticas ilícitas; sua conduta
social, independente de "morar na rua" ou ter "más condições econômicas", é ruim, quis
prejudicar dono de loja que lhe alimentava pelas manhãs; não se pode deixar de lado o fato
dele ter mordido a vítima e tentado morder outra, atitude altamente agressiva e primitiva,
dessa forma, não se mostra exagerada e desproporcional a fração de 2/3, tendo-se um (1) ano
e oito (8) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-multa para o furto simples e cinco (5) meses
de detenção para a lesão corporal. Na segunda fase, ele é reincidente, em crime doloso (fls.
39), de outro lado, confessou o crime, pode compensar a agravante com a atenuante. Na
terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa, quanto ao furto, sendo a fração
eleita a mais adequada, 1/3, porque ele conseguiu adentrar o estabelecimento, não consumou
o delito porque alguém o viu pela câmera, intercedeu quando estava a 6 ou 10 passos da loja,
na frente de outra, com auxilio de terceiros, do lado de fora, tendo-se um (1) ano, um (1) mês
e dez (10) dias de reclusão e dez (10) dias-multa. As penas acima são definitivas, pois mais
nada as modificam, sendo cada-dia multa no mínimo, pelas condições econômicas
insatisfatória do recorrente.
4-) O regime inicial é fechado para o furto e semiaberto para a lesão corporal.
Não violação de dispositivo legal, art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, pois lá se colocou
uma faculdade, não uma obrigatoriedade, ao Julgador. O condenado a pena superior a 4
anos e não excedente a 8 anos, "poderá", desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
3
Existe imposição no que tange ao regime fechado: "o condenado a pena superior a oito anos
deverá começar a cumpri-la em regime fechado" (grifei). Conforme preceitua Mirabete:
"Não há, porém, direito subjetivo do condenado ao regime semiaberto. Deverá o juiz, diante
do caso concreto, determinar o regime (semiaberto ou fechado) com observância dos
critérios previstos no art. 59 do Código Penal" (Código penal interpretado. MIRABETE,
Júlio Fabbrini e Renato N. Fabbrini. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 144). Conforme o
"caput" do art. 33 do Código Penal, inicia-se o cumprimento da pena reclusiva em regime
fechado, semiaberto ou aberto e, no que tange à detentiva, em semiaberto e aberto, a menos
que haja necessidade de transferência para o fechado. Isso significa que, de início, não
haverá o regime inicial fechado para as infrações penais cuja pena em abstrato seja de
detenção. Apenas com o início da execução da sentença, provisória ou definitiva, cogitar-se-á
de mudança para o regime mais severo. É solução legislativa que guarda consonância com a
gradação na apenação de alguém. Os delitos mais graves, geralmente, são punidos com
reclusão e os de menor gravidade com detenção. Nada mais coerente que os sancionados
comecem num regime menos severo. Não existe qualquer inconstitucionalidade nessa opção,
porque o Legislador Constituinte optou pela individualização da pena, ou seja, observar as
condições objetivas e subjetivas para o "quantum" e o regime de alguém que comete
violação penal (art. 5o, inciso XLVI, da Carta da República). Na verdade, em virtude do
princípio de individualizar-se a pena o Legislador Ordinário procurou fazer, em tese, a
distinção de crimes mais e menos prejudiciais à sociedade e previu a opção já destacada,
quando se tratar de reclusão ou de detenção. Consequentemente, quem comete uma ou outra
conduta, inicialmente, já terá o regime fechado ou, então, o regime semiaberto. O crime de
furto é cometido sem grave ameaça ou violência, todavia, o apelante tinha antecedentes
criminais, o que mostra sua tendência à prática de delitos. Ademais, não hesitou em reagir ao
ser detido em flagrante, tentando morder uma pessoa e mordendo a outra, numa atitude
totalmente incompatível com as regras de convivência. Ele mostrou-se perigoso, com
personalidade desvirtuada e ousado, sem qualquer sentimento de gratidão, pois queria
lesionar em seu patrimônio quem o ajudava toda manhã, dando-lhe alimento, pela sua
condição de "morador de rua". Para maximizar sua má situação processual, é reincidente,
isto é, durante o período depurador, cometeu dois, não um crime.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Recurso preso (fls. 147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
4
I Relatório em acréscimo ao de fls. 122/123
O apelante, Fabio Matos, foi condenado à pena de um (1) ano, três (3)
meses e dezesseis (16) dias de reclusão, regime inicial fechado, e ao pagamento de doze
(12) dias-multa, como incurso nos arts. 155, "caput" e 14, inciso II, ambos do Código
Penal e cinco (5) meses e vinte e cinco (25) dias de detenção, regime inicial semiaberto,
por incurso no art. 129, "caput", do Código Penal, porque em 27.2.2019, por volta das
8 horas, na Rua Newton Prado, 4, José Menino, Santos, subtraiu, para si, do "Eletrônica
Silva", um aparelho televisor, Samsung, 26 polegadas, avaliado em R$ 400,00,
populares, tendo presenciado a ação delituosa, cercaram-no e detiveram-no, a polícia
militar foi chamada e, para fugir, no mesmo dia e local, ofendeu a integridade física de
M. A. P. dos S., porteiro de um dos edifícios das imediações, dando-lhe uma mordida no
braço, com produção de lesões corporais e, no mesmo dia e local, ofendeu a integridade
corporal de R. L., funcionários do estabelecimento vítima, também mordendo-lhe o
braço, com produção de lesões. Em razão dessas agressões, populares passaram a agredi-
lo, contudo, com a chegada de policiais, dispersaram-se.
Nas razões de apelação do Ministério Público sustentou-se a) o furto
praticado foi consumado e b) afastar a confissão na fixação da pena da lesão corporal
(fls. 161/173).
Na razões de recurso da Defesa argumentou-se a) não há provas da autoria
delitiva; b) a pena-base não deve sofrer alteração do mínimo; c) compensação da
confissão e da reincidência na lesão corporal; d) a redução do furto deve ser máxima,
pela tentativa, em 2/3 e e) regime inicial semiaberto para o furto (fls. 185/195).
Contrarrazões a fls. 186/199 e 207/230, requerendo a manutenção da r.
sentença no que lhes favorecer.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo acolhimento do
apelo ministerial e rejeição do defensivo (fls. 245/264).
II - Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
5
O apelo ministerial não é acolhido, sendo parcialmente o recurso defensivo,
respeitando o entendimento do eminente Julgador.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 1, 7/8 e 11/14, boletim de ocorrência 2/4, auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 5 e laudo de lesão corporal de fls. 42/3, bem com valor econômico foi
retirado e ofendeu-se alguém levemente.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 7/8, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Em Juízo, negou parcialmente os fatos. Não queria levar a televisão, pois
ela não funcionava. Tem respeito pelo dono da eletrônica, pois dá-lhe café e pão, de
manhã, pois fica na rua. Estava no local vendo televisão e ele interpretaram que ia tentar
furtar. Estava nervoso e deu mordida. Tirou a TV de um lugar e colocou noutro, para
assistir ao jornal da região. Ninguém o vu pegar o aparelho. A vítima não o viu pegar a
televisão ou colocar dentro do saco.
A negativa não convence.
M. A., zelador do prédio, afirmou que o apelante já tinha entrado no prédio
que labora e levado dois celulares, em novembro passado. Dois dia antes dos fatos, ele
adentrou o prédio para novamente furtar e entrou em luta corporal com o guarda.
Quando o viu no dia dos fatos, ele já tinha sido detido por populares. Foi ajudar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
6
segurá-lo, quando ele mordeu-o no braço. A polícia logo chegou. Levou-o para
delegacia. Ele estava com uma das televisões da loja de consertos de eletrônicos. O rapaz
que trabalha na loja foi apresentar o bem junto com a polícia. A TV estava do lado de
fora da loja.
R. L. presta serviço na loja e há uma câmara de monitoramento que
mostra a parte de fora da loja. No balcão tinha várias televisões. Viu o recorrente
pegar a televisão e tentar colocar dentro de um saco. Saiu para detê-lo e ele já estava
tentando fugir. Quando tentava segurá-lo, vieram dois rapazes e mencionaram que ele,
dois dias antes, tinha furtado o prédio onde eles trabalham. Seguraram-no até a polícia
chegar. Ele tentou morder-lhe e mordeu um outro rapaz. Em si, foi bem leve,
todavia, no outro, a mordida foi feia. Ele foi detido do lado de fora da loja. Ele não
sabia da câmera. Esclareceu que até sair da loja e fazer a abordagem, o apelante já tinha
andado por volta de 6 ou 10 passos, sendo pego em frente à loja que fica ao lado do local
do furto. Não o conhecia de antes.
Ambos o incriminam, sem qualquer dúvida. Ele tentou furtar a
televisão e lesionou M., quando este tentava contê-lo, para aguardar a polícia.
“Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o
entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no
sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental
importância” (TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu
de Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da
vítima: ao revés, sua condição de protagonista do evento delituoso é a que a credencia,
sobre todos, a discorrer das circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de
manifesta contravenção da verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas
palavras. No geral, a palavra da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob
que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz
Carlos Biasotti).
Luiz Ricardo, policial militar, estava em patrulhamento e recebeu delação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
7
via COPOM, um indivíduo, que tinha praticado um furto, foi detido e estava sendo
agredido por populares na Rua Newton Prado. Quando chegou ao lugar indicado, várias
pessoas estavam em volta do apelante. Nada foi localizado em seu poder. A seu lado
tinha uma TV, no chão. Ele estava bastante agressivo, bem agitado, batendo a cabeça na
viatura, no intuito de incriminar alguém. Duas vítimas aproximaram-se. Uma deles
comentou que trabalhava no comércio e ele foi lá, em seguida, pegou a TV. As pessoas
que estavam na rua seguraram-no e agrediram-no. Outra vítima disse que, em data
anterior, ele tinha entrado no prédio que trabalha e furtado dois celulares. As duas
vítimas foram levadas ao Pronto Socorro, pois mordidas pelo recorrente. Ele negou ter
feito o furto. A televisão já estava do lado de fora do comércio. Nunca o viu antes.
O policial, em depoimento coeso e uníssono, incrimina o apelante,
inexistindo razão para rechaçar sua narrativa, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
Ele não conhecia o recorrente. O apelante tinha sido detido por
populares, que o agrediram, depois de tentar furtar uma televisão e morder duas
pessoas. Estava muito agressivo, agitado, porém, consciente, com intenção má, de
imputar algum crime a alguém, por isso se auto-lesionar na viatura.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam os réus,
inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de
legitimidade dos atos em favor da segurança pública.
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo
princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade,
presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou,
como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI,
Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
8
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Dessa- forma, a condenação pelo furto tentado e pela lesão corporal era
de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
9
As penas foram bem dosadas, não merecem modificação, deve-se
afastar a confissão, sem reflexos nas sanção penal.
Na primeira fase, as penas-base devem ser elevadas, pois o apelante possui
maus antecedentes, cometeu delitos variados, sendo condenado, inclusive, em regime
inicial fechado (fls. 37/39), ou seja, reitera na prática delitiva e não se arrepende de suas
práticas ilícitas; sua conduta social, independente de "morar na rua" ou ter "más
condições econômicas", é ruim, prejudicou o dono de loja que lhe alimentava pelas
manhãs; não se pode deixar de lado o fato dele ter mordido a vítima e tentado morder
outra, atitude altamente agressiva e primitiva, dessa forma, não se mostra exagerada e
desproporcional a fração de 2/3, tendo-se um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e
dezesseis (16) dias-multa para o furto simples e cinco (5) meses de detenção para a lesão
corporal.
Na segunda fase, ele é reincidente, em crime doloso (fls. 39), de outro lado,
confessou parcialmente os fatos, dessa forma, as penas permanecem tais como
arbitradas, pela compensação entre a agravante e a atenuante.
Na terceira fase, incide a causa de diminuição da tentativa, quanto ao furto,
sendo a fração eleita a mais adequada, 1/3, porque ele conseguiu adentrar o
estabelecimento, não consumou o delito porque alguém o viu pela câmera, intercedeu
quando estava a 6 ou 10 passos da loja, na frente de outra, com auxilio de terceiros, do
lado de fora, tendo-se um (1) ano, um (1) mês e dez (10) dias de reclusão e pagamento de
dez (10) dias-multa.
As penas acima são definitivas, pois mais nada as modificam, sendo
cada-dia multa no mínimo, pelas condições econômicas insatisfatória do recorrente.
O regime inicial é fechado para o furto e semiaberto para a lesão
corporal.
Não violação de dispositivo legal, art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal,
pois lá se colocou uma faculdade, não uma obrigatoriedade, ao Julgador. O condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
10
a pena superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, "poderá", desde o princípio, cumpri-la
em regime semiaberto.
Existe imposição no que tange ao regime fechado: "o condenado a pena
superior a oito anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado" (grifei).
Conforme preceitua Mirabete: "Não há, porém, direito subjetivo do
condenado ao regime semiaberto. Deverá o juiz, diante do caso concreto, determinar o
regime (semiaberto ou fechado) com observância dos critérios previstos no art. 59 do
Código Penal" (Código penal interpretado. MIRABETE, Júlio Fabbrini e Renato N.
Fabbrini. 10a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 144).
Conforme o "caput" do art. 33 do Código Penal, inicia-se o cumprimento da
pena reclusiva em regime fechado, semiaberto ou aberto e, no que tange à detentiva, em
semiaberto e aberto, a menos que haja necessidade de transferência para o fechado.
Isso significa que, de início, não haverá o regime inicial fechado para as
infrações penais cuja pena em abstrato seja de detenção. Apenas com o início da
execução da sentença, provisória ou definitiva, cogitar-se-á de mudança para o regime
mais severo.
É solução legislativa que guarda consonância com a gradação na apenação
de alguém. Os delitos mais graves, geralmente, são punidos com reclusão e os de menor
gravidade com detenção. Nada mais coerente que os sancionados comecem num regime
menos severo.
Não existe qualquer inconstitucionalidade nessa opção, porque o Legislador
Constituinte optou pela individualização da pena, ou seja, observar as condições
objetivas e subjetivas para o "quantum" e o regime de alguém que comete violação penal
(art. 5o, inciso XLVI, da Carta da República).
Na verdade, em virtude do princípio de individualizar-se a pena o
Legislador Ordinário procurou fazer, em tese, a distinção de crimes mais e menos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
11
prejudiciais à sociedade e previu a opção já destacada, quando se tratar de reclusão ou de
detenção. Consequentemente, quem comete uma ou outra conduta, inicialmente, já terá o
regime fechado ou, então, o regime semiaberto.
O crime de furto é cometido sem grave ameaça ou violência, todavia, o
apelante tinha antecedentes criminais, o que mostra sua tendência à prática de delitos.
Ademais, não hesitou em reagir ao ser detido em flagrante, tentando morder uma pessoa
e mordendo a outra, numa atitude totalmente incompatível com as regras de convivência.
Ele mostrou-se perigoso, com personalidade desvirtuada e ousado, sem
qualquer sentimento de gratidão, pois queria lesionar em seu patrimônio quem o ajudava
toda manhã, dando-lhe alimento, pela sua condição de "morador de rua".
Para maximizar sua má situação processual, é reincidente, isto é, durante
o período depurador, cometeu dois, não um crime.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Ora, é de pronta intelecção que a perpetração dos delitos denota
personalidade inteiramente avessa aos preceitos ético-jurídicos que presidem à
convivência social. Tendo isso presente, deve o juiz sujeitar o agente ao mais severo
regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500782-13.2019.8.26.0536 -Voto no 1919
12
Embora divergente nos pretórios, já se decidiu que: “Deve ser fixado o
regime prisional fechado ao condenado reincidente, diante do disposto no art. 33,
parágrafo 2o, c, do CP, qualquer que seja a quantidade de pena imposta” (RJTACRIM
57/144). De igual raciocínio os julgados em RJTACRIM 42/236; RSTJ 26/340 e JSTJ
8/192.
Dessa forma, retribui-se pelas condutas realizadas, previne-se que não mais
as comete e ressocialize-se.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão,
suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no
regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse
juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação
aritmética, que não convém.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso ministerial e
acolher parcialmente o apelo defensivo, tendo-se um (1) ano, um (1) mês e dez (10) dias
de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa para o furto e cinco (5) meses de
detenção para a lesão corporal.
Recurso preso (fls. 147).
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.